Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-18.2024.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de reparação de danos materiais e morais proposta contra empresa de marcenaria, ao argumento de que a ré não concluiu os serviços de fabricação e instalação contratados e entregou produtos em desacordo com o avençado.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, valores acrescidos de juros moratórios e correção monetária.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar se há (i) danos materiais indenizáveis decorrentes de falha na prestação dos serviços/fabricação dos produtos e (ii) danos morais.
III – Razões de decidir
4. A apelante-ré não impugnou especificamente os valores indicados pela apelada-autora para reparo e/ou complementação dos serviços avençados, tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que os produtos e serviços foram entregues nos termos pré-estabelecidos ou que não o foram por fato imputável à consumidora, art. 14, § 3°, inc. I, do CDC/1990, devendo responder pelos prejuízos causados.
5. O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral.
IV – Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, art. 14, caput e § 3°, I; art. 18, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0744577-81.2022.8.07.0001, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/10/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0707962-92.2022.8.07.0001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/5/2024.